Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005154-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), DERIO JAMIR KOLLN - CPF: 240.563.831-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA INCIDENTAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SUSPENSO – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O pedido cautelar de sustação de protesto sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA.

É sabida a possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa, nos termos do que prevê o parágrafo único do artigo 1o da Lei 9492/1997.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Dério Jamir Kollin
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação Anulatória no 6182-51.2016.811.0004 – código 225475, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar que objetivava a sustação do apontamento junto ao Cartório de Protesto de Títulos da referida Comarca, no valor de R$ 229.252,85 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais oitenta e cinco centavos).

O Agravante aduz que foi notificado pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Barra do Garças – MT, em 15/03/2017, referente a um protesto originário da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 201731, no valor total de R$ 229.252,85 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais oitenta e cinco centavos), débito este discutido na ação anulatória.

Consigna que, em face da referida notificação, requereu a concessão de tutela cautelar incidental para a sustação do protesto, todavia seu pedido foi indeferido, sob os mesmos fundamentos que indeferiu o pedido liminar
inaudita altera pars
, de fls. 60/62.

Esclarece que os pedidos de liminar e cautelar incidental não foram requeridos com matérias idênticas e por isso, inadmissível que o julgador profira uma única decisão de indeferimento.

Para tanto, afirma que os fatos são diferentes, pois no primeiro de antecipação de tutela, foi requerido para que não houvesse a inscrição do seu nome em dívida ativa, e consequentemente não houvesse a execução judicial, e no pedido de tutela cautelar incidental, foi requerido a sustação do protesto, em face dos incalculáveis prejuízos auferidos pelo agravante com tal medida.

Alega que a CDA em questão, é correspondente do Auto de Infração, que busca a declaração de sua nulidade, conforme fatos e documentos apresentados na petição inicial, e por isso tal título não pode ser protestado por uma dívida que está em discussão judicial.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.2563512)

O Agravado, Estado de Mato Grosso, aportou suas contrarrazões. (Id. 3022614), pugnando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso. (Id.3375109)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020